Tribunal: STF
Processo: RHC 179056
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Capivari/SP, no processo nº 0000564-02.2017.8.26.0125, condenou o recorrente a 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou a pena-base em 6 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos previsto para o tipo, mencionando a quantidade de substâncias apreendidas – 400 gramas de maconha. Deixou de observar a causa de diminuição tipificada no § 4º do citado artigo 33, aludindo à quantidade de droga que o recorrente tinha em depósito e a conteúdo de conversa telefônica, na qual evidenciado vínculo com organização criminosa. Definiu o regime inicial de cumprimento fechado, citando a hediondez e a gravidade do delito.
    A Nona Câmara Criminal desproveu apelação interposta pela defesa. Reportando-se ao que decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 126.292, determinou a execução provisória da pena.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 532.964. A Quinta Turma inadmitiu-o.
    O recorrente aponta constrangimento ilegal, considerada a execução precoce da pena. Assevera desrespeitado o princípio constitucional da não culpabilidade. Sustenta viável a observância da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, afirmando insubsistentes os fundamentos por meio dos quais afastada. Esclarece que, reduzida a sanção, são cabíveis o regime inicial aberto e a conversão em restritiva de direitos. Alega adequado, de qualquer forma, o semiaberto, no que estabelecido o fechado com base na hediondez do crime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura, a observância da causa de diminuição no patamar máximo e, por consequência, a fixação do regime inicial aberto e a substituição por restritiva de direitos. Sucessivamente, busca o reconhecimento do direito ao semiaberto. Postula, alfim, a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal local, realizada em 27 de fevereiro de 2020, revelou afastada a execução antecipada da pena.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Considerada a notícia acerca do afastamento da execução provisória da sanção, há o prejuízo do pedido voltado a essa providência.
    No tocante à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o Juízo, ao afastá-la, concluiu no sentido da dedicação do recorrente a atividades ilícitas, em razão da quantidade da substância encontrada e da existência de indícios de vinculação com organização criminosa.
    Quanto ao regime de cumprimento, tem-se a insubsistência das premissas lançadas pelo Juízo. Este, ao fixar o fechado, mencionou a hediondez do delito de tráfico de drogas. Ocorre que o Pleno, no julgamento do habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, declarou inconstitucional o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, ante o princípio da individualização da pena, ressaltando inadequada a imposição, sempre e sempre, do regime inicial fechado. Notem que o total da sanção – 6 anos de reclusão –, caso fosse o único elemento a ser apreciado, sinalizaria o cabimento do semiaberto.
    3. Defiro a liminar, determinando seja observado, até o exame de mérito do recurso, o regime inicial semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000564-02.2017.8.26.0125, do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Capivari/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator